Tribunal: TJMT
Processo: 1000708-75.2022.8.11.0100
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000708-75.2022.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (APELANTE), ORLANDO AZEVEDO GANDRA - CPF: 898.091.307-91 (APELADO), NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), NÉZIO CARVALHO AMIL (ASSISTENTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. OMISSÃO DO MUNICÍPIO NA GARANTIA DE AMBIENTE DE TRABALHO SEGURO. DEVER DE INDENIZAR POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Município de Brasnorte/MT contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao servidor público municipal, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido durante o exercício de suas funções de vigilância em prédio público. A sentença reconheceu a responsabilidade subjetiva do ente público pela omissão na manutenção de condições seguras de trabalho, diante da falta de iluminação adequada e ausência de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). Foram apresentadas indenizações por danos materiais e por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve responsabilidade do Município de Brasnorte/MT por acidente de trabalho sofrido pelo servidor público, caracterizando ato ilícito;
(ii) analisar os valores arbitrados a título de indenização por danos materiais e morais que devem ser suspensos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Configure-se a responsabilidade subjetiva do ente público pelo acidente de trabalho, com base no art. 7º, XXVIII, da CF/88, diante da ausência de iluminação adequada no local do acidente e da falta de EPI adequado, caracterizando omissão no dever de garantir ambiente seguro de trabalho.

4.

O nexo causal entre a omissão do Município e os danos sofridos pelo servidor estão evidenciados, uma vez que o acidente ocorreu enquanto o servidor realizava suas funções em local com falta de iluminação, fato corroborado por testemunhas e por provas documentais.

5.

O dano moral é evidente, considerando que uma fratura no úmero comprometeu a integridade física do servidor, afetando sua dignidade e causando abalo psicológico, o que transcende mero aborrecimento.

6.

O dano material, correspondente às despesas médicas comprovadamente comprovadas nos autos que decorreram diretamente do acidente e da ineficiência do atendimento na rede pública, que obrigou o autor a buscar tratamento na rede particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A omissão do ente público em garantir condições adequadas de segurança no ambiente de trabalho configura a responsabilidade subjetiva pela ocorrência de acidente de trabalho sofrido pelo servidor público.

2.

São devidos os ressarcimentos por danos materiais e morais, quando demonstrados o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 7º, XXVIII; CC, art. 186; CPC/2015, art. 373,II; Lei 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante relevante
:

·

TJPR, RI nº 0001565-11.2016.8.16.0133, Rel. Juiz Leo Henrique Furtado Araújo, 4ª Turma Recursal, j. 15.02.2023.

·

TJMT, Apelação nº 0004718-07.2008.8.11.0025, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000708-75.2022.8.11.0100

Classe CNJ:

460

Origem:

Vara Única de Brasnorte/MT

Recorrente(s):

Município de Brasnorte

Recorrido(s):

Orlando Azevedo Gandra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 a 12/12/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, para o fim de:

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor no importe de R$ 17.210, a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data do evento danoso (desembolso) (Súmula 43/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados também da data do evento danoso (Súmula 54/STJ);

CONDENAR o requerido ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido pelo INPC, desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ), com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da data do evento danoso (Súmula 52/STJ).”.

Inicialmente deve que ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O presente recurso está tramitando, atualmente, na Turma Recursal dos Juizados Especiais, por força da decisão do INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS nº 85560/2016, em que o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu a competência para decidir esta matéria aos Juizados Especiais, decisão do Desembargador Relator que determinou a remessa à Turma Recursal.

O Reclamante, ora recorrido, alega que é servidor público municipal, exerce o cargo de agente de segurança na Secretaria de Educação do Município de Brasnorte/MT e em 25/01/2021 ao realizar rondas noturnas na secretaria, caiu no vão de uma rampa, resultando na fratura do úmero.

Ressalta que foi atendido pelo Hospital Municipal de Brasnorte/MT, mas devido à fratura necessitou de cuidados especiais cujo Sistema Único de Saúde não lhe atendeu com a efetividade e urgência necessária, sendo necessário a realização de parte o tratamento de forma particular, sem que tenha recebido qualquer auxílio do Município. Informa ainda que o local do acidente, dependências da secretaria de obra municipal, era pouco iluminado, na época dos fatos, e o autor não fazia uso de nenhum tipo de EPI, posto que nunca os recebeu, motivo pelo qual, pleiteia pelo ressarcimento dos valores gastos para o custeio do tratamento médico, bem como indenização por dano moral pelos transtornos que lhe foram causados.

O Município Recorrente, por sua vez, aduz que o Requerente sofreu a queda dentro de uma vala de alinhamento que consiste em uma estrutura onde o automóvel permanece no nível/altura da superfície, e o operador do veículo entra na vala para manuseá-lo, o que é perfeitamente comum e usual em oficinas. Sustenta que houve falta de atenção do requerente ao se aproximar da vala/valeta de alinhamento. Também afirma não houve negativa do Município em atender o Sr. Orlando, ao contrário, o Senhor Orlando que preferiu uma Unidade de Atendimento particular para atender as suas necessidades, situação que afasta a responsabilidade do Município de arcar com os custos do tratamento.

No que tange ao dano moral, relata que este não restou comprovado, uma vez que o Requerente deixou de demonstrar qualquer ato ilícito praticado pelo Município, pois não especificou quais foram estes atos ilícitos. Além disso, o Autor também demonstrou uma sucinta confusão entre o que seria dano material e moral, institutos esses que definitivamente não se confundem, ademais, a responsabilidade de custear o tratamento do Autor são do Estado e não do Município.

Sendo assim, pleiteia o Município nas razões recursais a reforma da sentença em razão de não ser caracterizado o dano quando por livre arbítrio o servidor buscar atendimento em rede privada.

No presente caso, a controvérsia se refere quanto à responsabilidade do Município de Brasnorte pelo acidente de trabalho sofrido pelo servidor no qual resultou na fratura de úmero, bem como nos custos para do tratamento médico do servidor público.

Verifico que o autor é servidor público municipal e foi vítima de um acidente de trabalho, uma vez que a queda ocorreu no momento em que estava realizando a vigilância do prédio público municipal e em razão deste fato, ajuizou a presente ação sob o argumento de que houve omissão do ente municipal

No caso de acidente de trabalho sofrido por agente público em virtude de omissão no dever de fiscalização e disponibilização de ambiente seguro de trabalho, cuida-se de responsabilidade subjetiva, com aferição de culpa, como prevê o art. 7º, XXVIII , da CF/88.

Compulsando os autos, conforme relatado no depoimento da testemunha Senhor. Nézio Carvalho Amil, o local onde ocorreu a queda do autor não possuía iluminação adequada, bem como este estava “cobrindo férias de outro servidor”, demonstrando assim, a responsabilidade do Município, tendo em vista que o autor não estava habituado a fazer as rondas naquele local, portanto, a ausência de iluminação foi fator determinante para a ocorrência dos danos causados, bem como houve a necessidade de procura à rede particular de saúde para a realização dos tratamentos médicos necessários decorrentes do acidente, haja vista que o auxílio prestado na rede pública foi ineficiente.

Assim, presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surgem para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

Evidenciado o dano e o nexo de causalidade entre este e a conduta pública, fica configurado o dever de indenizar, que se inclui, na espécie, além do dano material comprovado o dano moral.

Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
O que se conclui, portanto, é que houve culpa da parte requerida, porque as provas produzidas apontam para o fato de que o autor não era lotado na Secretaria de Obras, encontrando-se, na data dos fatos, cobrindo as férias de outro servidor, não se podendo exigir que conhecesse a área como se ali habitualmente laborasse. Ainda, a baixa iluminação e necessidade de que, durante as rondas noturnas, o Vigilante permanecesse atento a eventuais perigos afasta por completo a culpa do servidor, de modo que a provas produzidas apontam para a negligência do Município de Brasnorte com relação à segurança do servidor. Desse modo, tendo o autor efetivamente despendido gastos com o tratamento de saúde em razão do acidente de trabalho, a restituição pela requerida é medida que se impõe, até porque a alegação de que o autor poderia ter se utilizado dos serviços disponibilizados pelo SUS em nada se presta a afastar a responsabilidade pelos danos.
”.

No tocante a indenização a título de dano moral, entendo que não merece reparos, haja vista que são evidentes, pois o ocorrido vai além de um mero aborrecimento, considerando que o acidente causou fratura do Umero, ou seja, atingiu a integridade física o que afeta diretamente os direitos da personalidade, sendo lógico o abalo psicológico causado em decorrência do acidente.

Ademais, o servidor que estava laborando junto ao Município teve que buscar auxílio na rede particular de saúde para maior agilidade no tratamento médico, por ter sido constatado uma fratura, vez que na rede pública não foi realizado o atendimento adequado, fato que por si só causa abalo psicológico, o suficiente para gerar direito a uma indenização desta natureza.

No tocante a indenização por dano material, está também não merece reparos em razão de ter sido considerados pelo juízo sentenciante as despesas, devidamente comprovadas nos autos, no valor total de R$ 17.210,00, que incluiu internação para cirurgia de fratura de Úmero e demais procedimentos em decorrência do acidente de trabalho.

Nesse sentido, eis entendimentos jurisprudenciais:

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
FAZENDA PÚBLICA
. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO. QUEDA DURANTE O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE LIMPEZA EM ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL. AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES POR 60 DIAS. NECESSIDADE DE CIRURGIA. DANO MORAL CONFIGURADO
. PARTE RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ARTIGO 373, II DO CPC. Recurso conhecido e provido. (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0001565-11.2016.8.16.0133/1 - Pérola - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS LEO HENRIQUE FURTADO ARAUJO - J. 15.02.2023)

(TJ-PR - RI: 000156511201681601331 Pérola 0001565-11.2016.8.16.01331 (Acórdão), Relator: Leo Henrique Furtado Araujo, Data de Julgamento: 15/02/2023, 4ª Turma Recursal, Data de Publicação: 15/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA – SERVIDOR PÚBLICO – ACIDENTE DE TRABALHO – NEGLIGÊNCIA – DANOS MORAIS – CABIMENTO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – PENSÃO VITALÍCIA - AFASTADA RECURSO PRACIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA. O disposto no art. 37, § 6º da CR, c/c o previsto no art. 43 do CC, não se aplica no caso específico de dano causado a servidor público, decorrente de acidente de trabalho, porquanto a Administração deve arcar com o ônus, com base na teoria do risco administrativo, em relação às atividades que venham a causar danos a terceiros, e não aos seus próprios agentes no exercício dos respectivos misteres. Para a verificação da existência de responsabilidade subjetiva da Administração, cumpre perquirir a existência dos elementos formal (violação de um dever jurídico mediante conduta voluntária), subjetivo (dolo ou culpa) e causal-material (nexo de causalidade). A administração pública tem o dever de prover a segurança adequada nas instalações e equipamentos de que necessitam os servidores públicos para o desempenho de suas funções. Verifica-se a evidente circunstância de omissão culposa, na modalidade negligência, pela falta de zelo no que diz respeito à segurança dos funcionários. Sopesando o evento danoso - queda do telhado, ocasionando fratura na coluna e a sua repercussão na esfera do ofendida, é razoável o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo, eis que tal valor efetivamente concilia a pretensão compensatória, pedagógica e punitiva da indenização com o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa. Caso concreto em que restou demonstrado que o autor sofreu acidente de trabalho, quando tentava consertar o telhado do estádio. Entendo evidenciada a culpa do Município ao autorizar que operários realizem serviços pesados, sem a devida orientação e equipamentos necessários. Dano moral caracterizado, haja vista a violação à integridade física e aos atributos da personalidade do autor. Laudo pericial que aponta a ausência de incapacidade ou redução da capacidade laboral. Circunstâncias que afastam o direito à pensão vitalícia. Recurso de apelação parcialmente provido. Sentença retificada.

(TJ-MT - Apelação / Remessa Necessária: 0004718-07.2008.8.11.0025, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 04/03/2020, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 09/03/2020)

Deste modo, entendo que a decisão ora objurgada não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2024